Tribunal: STF
Processo: RE 449671
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 11.167/86 DO ESTADO DO CEARÁ.
   ADICIONAL DE INATIVIDADE.
1.      Afastamento da incidência
   recíproca de adicionais de igual título ou idêntico fundamento,
   nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, em
   obediência ao precedente do Plenário: RE 288.304/CE.
2.      Agravo
   regimental improvido.